Tribunal: STF
Processo: HC 228089
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.5.2023, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Marli Roberto Rita Basílio e Suellen Roberto Rita, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.5.2023, não conhecido agravo regimental, mantida a decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que não conheceu do Habeas Corpus n. 796.180/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que as pacientes foram presas em flagrante, em 21.11.2019, pela suposta tentativa de furto de um pedaço de bacon, duas peças de picanha, dois desodorantes, dois iogurtes, dois pacotes de suco em pó e um pote de requeijão, avaliados na quantia aproximada de cento e dezenove reais (auto de prisão em flagrante n. 1598424-49.2019.8.26.0224).



    Em 22.11.2019, o juízo do Plantão da comarca de Guarulhos/SP relaxou a prisão em flagrante das pacientes, sob o fundamento de que 
“o fato supostamente praticado pelas custodiadas é materialmente atípico” (fl. 26, e-doc. 4).



    3. O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia contra as pacientes pela prática dos delitos previstos no inc. IV do § 4º do art. 155 c/c com o inc. II do art. 14 do Código Penal:



    “Consta do incluso inquérito policial, decorrente de prisão em flagrante delito, que, no dia 21 de novembro de 2019, por volta das 17 horas, nas dependências do estabelecimento comercial situado na Avenida Anielo Pratici, nº 200, Centro, nesta cidade e comarca de Guarulhos, MARLI ROBERTO RITA BASILIO, qualificada a fls. 6 e 15, e SUELLEN ROBERTO RITA, qualificada a fls. 7 e 16, agindo em concurso e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito comum, 01 (um) pedaço de bacon, 02 (duas) peças de picanha, 02 (dois) desodorantes, 02 (dois) iogurtes, 02 (dois) pacotes de suco em pó, bem como um pote de requeijão, bens avaliados na quantia aproximada de R$ 119,00 (cento e dezenove reais), conforme auto a fls. 11/12, pertencentes ao estabelecimento ‘Assai Atacadista’, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.



    Segundo apurado, as denunciadas ajustaram a prática de um furto e se dirigiram até o aludido estabelecimento comercial, local onde passaram, por longo período de tempo, a selecionar as mercadorias citadas e escondê-las no interior de bolsas, que traziam a tiracolo.



    Ocorre que funcionários do mercado repararam que as denunciadas, após permanecerem no local por aproximadamente 1h20, passaram pelos caixas sem nada adquirir, conduta que chamou a atenção, motivando a abordagem.



    Diante das suspeitas, os funcionários abordagem as denunciadas, oportunidade em que encontraram, no interior da bolsa trazida por MARLI, 2 desodorantes, tendo as demais mercadorias sido encontradas em poder de SUELLEN, no interior de uma sacola.



    Perante a Autoridade Policial, SUELLEN admitiu a prática do delito, em coautoria com MARLI (fls. 7).



    O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade das denunciadas, já que foram surpreendidas por funcionários do estabelecimento comercial, que impediram a subtração dos produtos.



    Diante do exposto, denuncio MARLI ROBERTO RITA BASILIO e SUELLEN ROBERTO RITA como incursas no artigo 155, § 4º, inciso IV, c.c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e requeiro que, recebida e autuada a presente, seja instaurado o devido processo penal, seguindo-se o rito ordinário, para que, após a citação e demais atos processuais, seja julgada procedente a presente ação penal, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas” (fls. 39-40, e-doc. 4). 



    A denúncia foi recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP (fl. 41, e-doc. 4).



    4. Buscando o trancamento da ação penal com fundamento no princípio da insignificância, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 2276166-89.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo a Décima Sexta Câmara Criminal denegado a ordem. Esta a ementa do acordão:



    “Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Invocação do princípio da insignificância. Tese não apresentada à autoridade impetrada. Ofensa ao princípio do juiz natural e ao duplo grau de jurisdição. Supressão de instância. Ordem denegada” (fl. 17, doc. 3).



    5. Contra o julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 796.180/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, nestes termos:



    “Primeiramente, verifico que a impetrante não cita nem se refere ao acórdão atacado. 



    Ao não se remeterem ao que foi concretamente decidido na instância antecedente, as razões da impetração configuram alegações abstratas que, à guisa de se aplicarem a diversos processos, não se referem a nenhum especificamente. 



    O julgamento do mérito do habeas corpus pressupõe que o impetrante deixe inequívoco em que sentido o ato coator tolhe a liberdade do paciente, ônus esse de que a defesa não se desvincilhou. 



    Diante do exposto, não conheço da impetração. 



    Publique-se e intimem-se”.



    A decisão foi mantida, em 9.5.2023, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. BAGATELA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do agravo regimental. 2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 5).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste no trancamento da ação penal com fundamento no princípio da insignificância.



    Argumenta que “estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelos Tribunais Superiores para a aplicação do Princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação;  
c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e 
d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ainda que assim não fosse, não é necessário que esses pressupostos estejam presentes, cumulativamente, para a aplicação do Princípio da insignificância. A depender do caso concreto, basta a irrelevância da conduta ou do resultado jurídico” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Assinala que, “na hipótese, tendo em vista a natureza dos bens, bem como que a somatória dos valores dos objetos é mínima, tendo eles, inclusive, sido recuperados pela vítima (estabelecimento comercial), sem qualquer prejuízo material, bem como diante da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciada está a insignificância da lesão causada, não havendo, portanto, tipicidade, e, consequentemente, crime” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que “as Acusadas são primárias e as circunstâncias são favoráveis” (fl. 6 e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pelas Pacientes, com a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja determinado o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta, com fundamento no Princípio da Insignificância, e falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos dos arts. 395, III, e 397, III, ambos do CPP” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    8. Como concluído pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso, a impetrante não infirma os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para assentar a impossibilidade de trancamento da ação penal naquele momento, limitando-se a invocar o princípio da insignificância.



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta que autorize concessão de ordem de ofício, analiso a pretensão apresentada.



    O pedido formulado pela impetrante é para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, o que conduziria ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta, com o consequente trancamento da ação penal.



    Conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o trancamento de inquéritos e ações penais em curso só é admissível quando verificadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade” 
(HC n. 96.370, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.3.2012). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. BOTIJÃO DE GÁS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. RÉU PRIMÁRIO. RESTITUIÇÃO DO BEM À VÍTIMA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO: TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.263-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE RELATOR DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. In casu, a) o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), por ter, em tese, subtraído um galo e uma galinha, avaliados em R$ 40,00 (quarenta reais); b) trata-se de condenado primário e que possui bons antecedentes; c) os bens subtraídos são de pequeno valor. 4. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta, pela adoção do princípio da insignificância, é medida que se impõe, em razão da ausência da periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade da conduta e da inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. O Supremo Tribunal Federal não é competente para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de Relator de Tribunal Superior que indefere pedido de liminar em idêntica via processual (Súmula 691/STF). A supressão de instância inequívoca, revela-se a malferir o princípio do Juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII) na hipótese em que o writ impetrado nesta Corte versa a mesma fundamentação submetida ao Tribunal inferior. Precedentes: 
HC 107.053-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15.04.11; HC 107.415, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23.03.11; HC 104.674-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.03.11; HC 102.865, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, JD de 08.02.11. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício a fim de determinar o trancamento da ação penal” (HC n. 121.903, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.7.2014).



    10. Na espécie vertente, apesar de amoldar-se a conduta das pacientes à tipicidade formal e subjetiva, constata-se ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.



    11. Conquanto se tenham, necessariamente, de considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, deve ser aferido se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal no caso.



    Em situações nas quais não se revela ofensividade penal na conduta do agente e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência do princípio da insignificância. Para tanto, estabeleceu-se um norte, cuja referência foi definida pelo Ministro Celso de Mello, Relator do HC n. 84.412, Segunda Turma, j. 19.10.2004:



    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO – CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF – PEDIDO DEFERIDO.



    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.



    - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.



    Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.



    O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’.



    - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.



    O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social” (DJ 19.11.2004 – grifos nossos).



    12. É fato incontroverso nos autos que as pacientes teriam tentado furtar “01 (um) pedaço de bacon, 02 (duas) peças de picanha, 02 (dois) desodorantes, 02 (dois) iogurtes, 02 (dois) pacotes de suco em pó, bem como 01 (um) pote de requeijão, bens avaliados na quantia aproximada de R$ 119,00 (cento e dezenove reais), pertencentes ao estabelecimento comercial ‘Assai Atacadista’, não se consumando o delito”, sendo inexpressiva a lesão jurídica ao patrimônio da vítima (estabelecimento comercial), estando evidenciada a mínima ofensividade da conduta das agentes, sem ter sido constatada periculosidade social decorrente de suas ações.



    Essa circunstância foi inclusive realçada pelo juízo do Plantão da comarca de Guarulhos/SP ao relaxar a prisão das pacientes:



    “Trata-se de auto de prisão em flagrante de Marli Roberto Rita Basilio e Suellen Roberto Rita, autuadas em razão da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narradas no boletim de ocorrência. Foram asseguradas às autuadas atendimento reservado com advogado, sendo elas, em seguida, apresentadas em audiência de custódia.



    Após serem informadas sobre a finalidade do ato, as autuadas foram questionadas sobre as circunstâncias da prisão, bem como sobre o tratamento recebido dos agentes públicos com os quais teve contato.



    Nada foi relatado que pudesse indicar a ocorrência de tortura ou maus-tratos. Ministério Público e defesa requereram a concessão de liberdade provisória. Passo a decidir. Inviável a homologação da prisão em flagrante.



    Isto porque o fato supostamente praticado pelas custodiadas é materialmente atípico. Com efeito, elas foram foram, em tese, surpreendidas logo após subtrair produtos alimentícios avaliados em R$ 120,00 (vinte e vinte reais), o que equivale a 12% do salário mínimo vigente, sendo inexpressiva a lesão causada.



    A ação das autuadas é de reduzidíssima ofensividade, visto não ter empregado violência ou grave ameaça para praticar a subtração. Também não se vislumbra qualquer periculosidade social em seu comportamento, porquanto sua conduta não poderia gerar lesão ou ameaça de lesão mais gravosa à sociedade.



    Ausentes a ofensividade e periculosidade da ação, é patente o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento das custodiadas.



    Nesse passo, manifesta a atipicidade material do fato. Posto isto, com fulcro no art. 310, I, do Código de Processo Penal, relaxo a prisão em flagrante de Marli Roberto Rita Basilio e Suellen Roberto Rita.



    Expeçam-se alvarás de soltura” (fl. 26, e-doc. 4 – grifos nossos).



    As pacientes são primárias, como se comprova da documentação havida nos autos (fls. 20-24, e-doc. 4).



    Ademais, demonstrou-se que os bens, de valor reduzido, não permaneceram na posse das pacientes. 



    13. As circunstâncias descritas – incontroversas nas instâncias originárias, razão pela qual não se faz novo exame fático nesta via estreita do habeas corpus, sendo o suficiente o reenquadramento jurídico da situação posta –, somadas ao caráter fragmentário do direito penal e, especialmente, à mínima lesividade da conduta praticada pelas agentes patenteiam ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.



    Considerando-se as circunstâncias do caso, evidencia-se quadro no qual, como decidido pelo juiz de primeira instância, demonstra-se a insignificância dos efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso, afigurando-se desproporcional a imposição de sanção penal para cujo encaminhamento se teria o prosseguimento válido da ação penal iniciado pelo Estado. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância ao caso, concluir pela absolvição das pacientes na Ação Penal n. 1598424-49.2019.8.26.0224.



    Comunique-se ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



                      Ministra CÁRMEN LÚCIA



                             Relatora